Tribunal: TJDFT
Processo: 0746914-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADCIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 DO CPC. LITERALIDADE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. FIXAÇÃO DE HONORÁRIO. IMPOSSIBLIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Havendo acolhimento de preliminar de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com a extinção do processo sem resolução de mérito, não há falar em recorrente vencido, não se condenando o recorrente a arcar com os ônus da sucumbência. (Acórdão 1303109, 07170914720208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

II - Por haver regulamentação própria, e até que venha eventual alteração no art. 55 da Lei 9.099/95, os comandos do art. 85 do Código de Processo Civil não se aplicam ao sistema dos juizados especiais.
III - O acolhimento de preliminar de ofício, com a extinção sem mérito do processo no sistema dos juizados especiais, não leva ao reconhecimento de que houve recorrente vencido e, por consequência, não se impõe a ele os ônus da sucumbência previstos no art. 55 da Lei 9.099/95, atentando-se para a literalidade da norma, o que afasta a omissão alegada.